Tribunal: TJDFT
Processo: 0746435-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURADA. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DESFAVORÁVEL.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em tutela de urgência que indeferiu pedido de condenação do ente público ao fornecimento de medicamento.
2. Nos moldes do disposto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência demanda elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Para efeitos de concessão de tutela de urgência relativa à área médica, a probabilidade do direito não resta configurada quando há parecer técnico específico ao caso e em sentido contrário à demanda.
4. Precedentes: Acórdão 1774202, 07305575420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023.; Acórdão 1778690, 07341067220238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 16/11/2023; Acórdão 1764218, 07292619420238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.